Tribunal: CARF
Processo: 10469.722099/2019-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.722099/2019-79
ACÓRDÃO
1001-004.239 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2014 a 31/12/2015
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DISCUSSÃO EM PROCESSO PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE
NO
PRESENTE
FEITO.
A legalidade do Ato Declaratório Executivo que exclui o contribuinte do
Simples Nacional deve ser discutida exclusivamente no processo
administrativo específico, sendo matéria estranha aos presentes autos.
LANÇAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. BASE DE CÁLCULO
EXTRAÍDA DAS GFIPs. CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS. NÃO INCLUSÃO
NO
LANÇAMENTO.
O lançamento de ofício alcança apenas contribuições a cargo da empresa
(CPP, GILRAT e terceiros), não integrando a exigência os valores relativos às
contribuições descontadas dos segurados.
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 11% (ART. 31 DA LEI No 8.212/1991).
NECESSIDADE
DE
ABATIMENTO
NO
LANÇAMENTO.
MESMA
MATERIALIDADE
DOS
TRIBUTOS
EXIGIDOS.
Comprovada, com base em informações da fiscalização a efetiva retenção e
recolhimento das contribuições previdenciárias de 11% sobre notas fiscais
de prestação de serviços, tais valores devem ser deduzidos do montante
lançado, por representarem pagamento da mesma exação, sob pena de bis
in idem.
IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO COMO INDÉBITO. COMPENSAÇÃO OU
RESTITUIÇÃO. NÃO SE APLICA.
Não se trata de restituição ou compensação de indébito, mas de crédito
vinculado aos mesmos fatos geradores das contribuições objeto do
lançamento.
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.239 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722099/2019-79
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto à exclusão do Simples Nacional, e, no mérito,
dar-lhe provimento parcial para que sejam abatidos dos valores dos tributos lançados aqueles
valores retidos constantes da planilha de fls. 278.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relatora

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Paulo Elias da Silva Filho,
Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Claudia Borges de Oliveira, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS
GERAIS LTDA. - ME, contra decisão da 6a Turma da DRJ/POA que julgou improcedente a
impugnação apresentada em face dos Autos de Infração de "Contribuição Previdenciária da
Empresa e do Empregador" e "Contribuição para Outras Entidades e Fundos".
O procedimento fiscal foi instaurado por meio do Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal - Fiscalização n° 04.2.01.00-2018-00516-7 , delimitado para os fatos
geradores de contribuições previdenciárias ocorridos no período de 07/2014 a 13/2015.
O procedimento culminou na lavratura de dois Autos de Infração:
1. Auto de Infração "Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador":
Lançamento das contribuições da empresa incidentes sobre a remuneração
de empregados e contribuintes individuais, e as contribuições para o GILRAT
(Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos
Ambientais do Trabalho). O crédito total, consolidado em 22/03/2019, foi de
R$940.327,89.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.239 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722099/2019-79
3
2. Auto de Infração "Contribuição para Outras Entidades e Fundos": Lançamento
das contribuições destinadas a Terceiros (FNDE, INCRA, SENAC, SESC e
SEBRAE). O crédito total, consolidado em 22/03/2019, foi de R$242.841,66.
O lançamento decorreu da exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional, com
efeitos retroativos a 01/08/2014, por constatação de exercício de atividade vedada (cessão ou
locação de mão-de-obra, nos termos do art. 17, XII, da Lei Complementar no 123/2006). A
exclusão foi formalizada pelo Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/Maceió/AL no 9/2019, de
28/02/2019.
Regularmente
intimada,
a
contribuinte
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade, na qual alegou, em síntese que:
a) deve ser decretada a anulação ou suspensão do Ato Declaratório Executivo
(ADE) DRF/Maceió/AL no 9/2019, que a excluiu do Simples Nacional, até o
julgamento pelo CARF dos processos no 10410.001438/2011-06 e
10410.723413/2011-59, nos quais já discute a aplicação da Lei Complementar
no 123/2006;
b) não pratica (e nem praticou) cessão de mão-de-obra nos contratos apontados
pela Fiscalização, pois a empresa não abre mão do seu direito de dispor dos
trabalhadores que cede e nem de coordená-los, de modo que a atividade
exercida não se enquadra na vedação do inciso XII do artigo 17 da Lei
Complementar no 123/2006. Portanto, a exclusão e os autos de infração são
descabidos e nulos;
c) não foi considerado no cálculo da Fiscalização o valor devido a título de
Contribuição dos Segurados, que foi declarado nas GFIPs (fls. 217 a 236);
d) não foram considerados os abatimentos dos valores retidos a título de
Contribuição para o INSS (retenção de 11%) pelos tomadores de serviços,
descritos no Relatório de Consulta de Valores de Retenção 11% Declarados x
Recolhidos (fl. 278); e
e) o valor devido pela empresa a título de Contribuição Previdenciária Patronal
Empresa/Empregador é de R$540.145,00, e a título de Contribuições para
Outras Entidades e Fundos é de R$242.841,66.
A 6a Turma da DRJ/POA, ao apreciar a Impugnação no Acórdão no 10-67.038,
julgou-a improcedente, adotando as seguintes teses:
a) este processo não tem por objeto a exclusão do Simples Nacional, que tramita
em processo próprio (no 10410.720271/2019-25) e, conforme Informação
Fiscal da DRF Maceió (fl. 372), a Contribuinte não apresentou manifestação de
inconformidade nesse processo, que se encontra finalizado. Portanto, a
discussão sobre a legalidade da exclusão do Simples Nacional não será
conhecida nesta esfera, em obediência ao art. 32 da Lei Complementar no
123/2006;
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.239 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722099/2019-79
4
b) as contribuições dos segurados empregados e contribuintes individuais não
estão englobadas na sistemática do Simples Nacional (art. 13, § 1o, IX e X, da
LC no 123/2006). O lançamento abrangeu somente as contribuições a cargo
da empresa. Portanto, não há que se falar em aproveitamento de valores
recolhidos a esse título ou retificação do lançamento neste processo; e
c) o aproveitamento de valores decorrentes da retenção de 11% sobre notas
fiscais de prestação de serviços tem regramento específico na Lei no
8.212/1991 e na Instrução Normativa RFB no 1.717/2017 (art. 30 e 32),
devendo ser formulado por meio do programa PER/DCOMP ou formulário
próprio, não cabendo à DRJ examiná-lo originariamente neste processo.
Inconformada, a Contribuinte interpôs recurso voluntário ao CARF, apresentando
os seguintes argumentos:
a) a Fiscalização não utilizou o Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) para
notificar a decisão de exclusão do Simples Nacional nos autos do processo no
10410.720271/2019-25, tampouco houve notificação via ECT, mas sim por
edital, sem o devido exaurimento das tentativas de localização. Requer a
anulação do processo desde a data da suposta citação de sua exclusão do
Simples Nacional, com posterior renovação do ato;
b) reitera o pedido de retificação do cálculo apresentado nos autos de infração
(caso o primeiro pedido seja negado), pois o cálculo da Fiscalização não
considerou o valor devido a título de Contribuição dos Segurados e não
considerou os abatimentos dos valores retidos a título de Contribuição para o
INSS (retenção de 11%); e
c) que o valor devido pela empresa a título de Contribuição Previdenciária
Patronal Empresa/Empregador é de R$540.145,00, e a título de Contribuições
para Outras Entidades e Fundos é de R$242.841,66, 242.841,66, totalizando
em R$ 782.986,66, ao invés dos R$ 1.183.169,55 apurado pela Receita Federal
do Brasil.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1. Da Admissibilidade
O presente recurso voluntário foi interposto dentro do prazo legal de trinta dias,
conforme estabelecido pela legislação aplicável. Ademais, estão presentes todos os demais
pressupostos de admissibilidade, como legitimidade, interesse e adequação, exceto com relação à
matéria atinente à exclusão do simples nacional, uma vez que o Ato Declaratório Executivo
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.239 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722099/2019-79
5
DRF/Maceió/AL n° 9/2019, de 28/02/2019, publicado no Diário Oficial da União em 06/03/2019,
não faz parte do objeto dos presentes autos, mas sim do Processo n° 10410.720271/2019-25, que
tratou da referida exclusão.
Assim, embora os autos de infração constantes do processo em análise decorram da
exclusão do simples, a controvérsia acerca da exclusão tramitou em processo distinto.
Por essas razões, o recurso merece ser conhecido parcialmente, exceto com
relação à exclusão do simples.

1. Do mérito
Conforme narrado, em decorrência da exclusão da empresa do Simples Nacional,
procedimento que tramitou no processo administrativo no 10410.720271/2019-25, a autoridade
tributária efetuou o lançamento das contribuições previdenciárias e das destinadas a outras
entidades e fundos, utilizando-se, como base de cálculo, dos valores informados pelo contribuinte
em suas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIPs.
Desse modo, pleiteia a Recorrente a retificação do cálculo apresentado nos autos
de infração, pois alega que o cálculo da Fiscalização não considerou o valor devido a título de
Contribuição dos Segurados e não considerou os abatimentos dos valores retidos a título de
Contribuição para o INSS (retenção de 11%).
Acerca do tema, a DRJ assim se manifestou:
Do lançamento
O sujeito passivo afirma que na apuração dos valores não foi considerado o valor
devido a título de contribuições dos segurados.
No entanto, observa-se que as contribuições dos segurados empregados e
contribuintes individuais, cuja obrigação de reter e recolher é da empresa, não
estão englobadas na sistemática do Simples Nacional, conforme dispõe a Lei
Complementar no 123/2006:
Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento
único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições: (...)
VI - Contribuição Patronal Previdenciária - CPP para a Seguridade Social, a cargo
da pessoa jurídica, de que trata o art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
exceto no caso da microempresa e da empresa de pequeno porte que se dedique
às atividades de prestação de serviços referidas no § 5o-C do art. 18 desta Lei
Complementar; (...)
§ 1o O recolhimento na forma deste artigo não exclui a incidência dos seguintes
impostos ou contribuições, devidos na qualidade de contribuinte ou responsável,
em relação aos quais será observada a legislação aplicável às demais pessoas
jurídicas: (...)
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.239 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722099/2019-79
6
IX - Contribuição para manutenção da Seguridade Social, relativa ao trabalhador;
X - Contribuição para a Seguridade Social, relativa à pessoa do empresário, na
qualidade de contribuinte individual; (...)
Estes valores já haviam sido declarados pelo sujeito passivo, conforme
demonstram as GFIPs de fls. 218 a 236.
O lançamento abrangeu somente as contribuições da empresa (patronal, para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT e
destinadas a outras entidades e fundos). As bases de cálculo, as alíquotas
aplicáveis e as contribuições devidas estão demonstradas nas planilhas de fls. 283
a 285 dos autos.
As contribuições dos segurados empregados e contribuintes individuais não
estão sendo exigidas neste lançamento. Assim, não há que se falar em
aproveitamento de valores recolhidos a esse título ou retificação do lançamento.
No que diz respeito ao aproveitamento dos valores decorrentes da retenção de
11%, trata-se de matéria que tem regramento específico na Lei no 8.212/1991 e
na Instrução Normativa RFB no 1.717/2017:
Lei no 8.212/1991 Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de
substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser
restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009) (...)
Instrução Normativa RFB no 1.717/2017
Art. 30. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de contribuições
previdenciárias no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços, que não optar pela compensação dos valores retidos, na
forma prevista no art. 88, ou que possuir, após a compensação, saldo em seu
favor, poderá requerer a restituição do valor não compensado, desde que a
retenção esteja destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de
serviços e declarada em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), ressalvado o disposto no art.
30-A. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1810, de 13 de junho de
2018) Parágrafo único. Na falta de destaque do valor da retenção na nota fiscal,
fatura ou recibo de prestação de serviços, a empresa contratada poderá receber a
restituição pleiteada somente se comprovar o recolhimento do valor retido pela
empresa contratante.
Art. 30-A. A empresa contratada que utilizar o Sistema de Escrituração Digital das
Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) para apuração das
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.239 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722099/2019-79
7
contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o da Lei no 11.457, de 16 de março
de 2007, e possuir saldo de retenção em seu favor, após a dedução de que trata o
art. 88-A, poderá pleitear a sua restituição, desde que a retenção esteja destacada
na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços e declarada na
Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf).
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1810, de 13 de junho de 2018)
Parágrafo único. Na falta de destaque do valor da retenção na nota fiscal, fatura
ou recibo de prestação de serviços, a empresa contratada poderá receber a
restituição pleiteada somente se comprovar o recolhimento do valor retido pela
empresa contratante. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1810, de 13
de junho de 2018)
Art. 31. Na hipótese de a empresa contratante que não utilizar o eSocial para
apuração das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o da Lei no 11.457, de
2007, efetuar recolhimento de valor retido em duplicidade ou a maior, o pedido
de restituição poderá ser apresentado pela empresa contratada ou pela empresa
contratante. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1810, de 13 de
junho de 2018) Parágrafo único. Quando se tratar de pedido feito pela empresa
contratante, esta deverá apresentar: I - autorização expressa de responsável legal
pela empresa contratada com poderes específicos para requerer e receber a
restituição, na qual conste a competência em que houve recolhimento em
duplicidade ou de valor a maior; e II - declaração firmada pelo outorgante, sob as
penas da lei, de que não compensou, nem foi restituído dos valores requeridos
pela outorgada.
Art. 32. A restituição de que trata esta Seção será requerida pelo sujeito passivo
por meio do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, por
meio do formulário Pedido de Restituição ou de Ressarcimento, constante do
Anexo I desta Instrução Normativa.
Portanto, tem-se que este não é o processo próprio para apresentar solicitação
de aproveitamento de valores, que deve ser formulado na forma especificada na
legislação de regência.

Sustenta, assim, a Recorrente que, na apuração dos valores, não foi considerado o
valor devido a título de contribuição dos segurados (declarados nas fls. 217 a 236). Além disso,
alega que também não foram considerados os abatimentos dos valores retidos a título de
Contribuição para o INSS pelos tomadores de serviços, que estão descritos no Relatório de Consulta
de Valores de Retenção 11% declarados X recolhidos, fls. 278, na coluna Valor Recolhido.
Quanto ao pedido para exclusão da contribuição dos segurados, não pode ser
acolhido o pleito, pois o objeto dos autos se refere apenas à parte patronal, como se observa dos
demonstrativos de apuração de fls. 5 e seguintes, considerando a exclusão da empresa do Simples
Nacional.
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.239 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722099/2019-79
8
Sobre a base de cálculo das contribuições, cabe salientar, pelo que se extrai do item
12 do Relatório Fiscal, que valor originário do débito do contribuinte corresponde, em cada
competência, ao montante das contribuições sociais devidas pelo empregador calculadas sobre as
bases de cálculo declaradas pelo próprio contribuinte em GFIP, conforme demonstrado nas
seguintes planilhas: "Demonstrativo de Apuração dos Valores Devidos à Previdência Social –
Segurados Empregados", "Demonstrativo de Apuração dos Valores Devidos à Previdência Social –
Segurados Contribuintes Individuais" e "Demonstrativo de Apuração dos Valores Devidos à Outras
Entidades e/ou Fundos.
Esclarece o relato da fiscalização que, no lançamento do débito ora constituído,
além de consultas aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, as
contribuições previdenciárias foram apuradas a partir da análise da documentação apresentada
pelo sujeito passivo à fiscalização, quando para tanto intimado, quais sejam: a) Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, do período de 07/2014 a
13/2015; b) Contrato Social, Primeira e Segunda Alterações Contratuais; c) Contratos de Prestação
de Serviços celebrados com terceiros fornecidos pela empresa; d) Contratos de Prestação de
Serviços celebrados com terceiros constantes do 'site' da Internet: www.compras.dados.gov.br; e)
Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços – NFS-e emitidas em 07/2014, 06/2015 e 07/2015.
No que se refere aos abatimento dos valores retidos a título de contribuição para o
INSS pelos tomadores de serviços, que estão descritos no Relatório de Consulta de Valores de
Retenção 11% declarados X recolhidos, para análise do tema, faz-se salutar avaliar as provas
constantes dos autos.
Pelo que se extrai da planilha da fiscalização, fls. 278, abaixo colacionada, houve
retenções e recolhimentos, consoante segue:
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.239 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722099/2019-79
9

A folha 278 mostra, mês a mês:
- Valor da retenção de 11% declarada pela empresa na GFIP;
- Quantidade de GPS recolhidas;
- Valor efetivamente recolhido via GPS com códigos 2631/2640/2658/2682;
- DIFERENÇA entre o declarado e o recolhido.
Esses valores são retenções previdenciárias descontadas pela empresa contratante
quando a empresa fiscalizada prestava serviços mediante cessão de mão de obra.
No Auto de Infração, a fiscalização afirma expressamente que a contribuição devida
foi apurada com base na documentação apresentada pelo sujeito passivo e nas consultas aos
sistemas informatizados da RFB incluindo GFIP, NFS-e, contratos e outros.
Assim, observa-se que a base de cálculo usada pela fiscalização foi o total da
remuneração declarada em GFIP, sem o abatimento das retenções de 11% já efetuadas pela
tomadoras. Portanto, deve ser considerada a retenção realizada e abatido o referido valor da base
de cálculo do tributo.
Nesse caso, entendo que a fiscalização não deveria desconsiderar as referidas
retenções, no mesmo período de apuração, uma vez que os tributos recolhidos têm por
pressuposto os mesmos fatos e operações.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.239 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722099/2019-79
10
Assim, não se trata de indébito tributário, como faz crer a decisão a quo, porquanto
o Contribuinte deve ao fisco o mesmo tributo em montante superior ao que potencialmente teria
direito a restituir.

2. Da conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer parcialmente do recurso voluntário, exceto
quanto à exclusão do simples, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para que sejam abatidos da
base de cálculo do tributo os valores retidos constantes da planilha de fls. 278.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 426
DF CARF MF
Original